Tribunal: TJDFT
Processo: 0716729-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. POSSE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas dos arts. 12 e 15 da Lei n° 10.826/2003, na forma dos arts. 69 e 72 do Código Penal, fixada a reprimenda em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são processualmente idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de posse ilegal e disparo de arma de fogo pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. 3.1. No caso, as circunstâncias em que apurada a conduta denotam a legitimidade da busca feita no domicílio, ante a fundada suspeita dos policiais quanto à posse irregular da arma de fogo.
4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelo réu. 4.1. A existência do disparo noticiada às autoridades policiais pelos vizinhos, as características condizentes com o réu, a posse da arma de fogo (sem registro para tanto, ressalte-se), a existência do cartucho vazio, de mesmo calibre, comprovando a deflagração anterior, o reconhecimento da conduta pela testemunha em sede policial e a comprovação de outro cartucho deflagrado no interior da arma em posse do réu são elementos mais que suficientes a corroborarem a tese acusatória, daí porque não há falar em absolvição.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
4. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, não provido.